Tribunal: STF
Processo: RE 100821
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
-DANO MORAL, PLEITEADO EM AÇÃO SUMARISSIMA, INDEPENDENTEMENTE DO
DANO PATRIMONIAL, ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
OBICES REGIMENTAIS ELIDIDOS PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA.
VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA E DISSIDIO
INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.